Tribunal: TJPA
Processo: 0800955-13.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800955-13.2024.8.14.0027

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo Nº:
0800955-13.2024.8.14.0027

Recurso:
APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelantes:
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relator:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ADOLESCENTE PORTADOR DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE ASSOCIADA À ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMAB 300 MG (DUPIXENT). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA, DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS E DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. TEMA 106 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. CONSULTA AO NATJUS. AUSÊNCIA QUE NÃO ACARRETA NULIDADE AUTOMÁTICA. PARECER TÉCNICO NÃO VINCULANTE. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Mãe do Rio/PA contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de adolescente diagnosticado com dermatite atópica grave associada à asma de difícil controle, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento do medicamento Dupilumab 300 mg (Dupixent), bem como manteve multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento prescrito; (ii) se, à luz dos Temas 6, 793 e 1234 do STF e do Tema 106 do STJ, estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial excepcional de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) se a recomendação diversa da CONITEC afasta a pretensão autoral; (iv) se a ausência de consulta ao NATJUS acarreta nulidade da sentença; e (v) se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federados atuação cooperativa para garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. Nos termos do Tema 793 da repercussão geral, a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre União, Estados e Municípios.

5. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS admite-se excepcionalmente quando demonstrados, cumulativamente, a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia ou inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública, a incapacidade financeira do paciente e o registro sanitário na ANVISA, requisitos extraídos do Tema 106 do STJ e compatíveis com a orientação firmada pelo STF.
6. No caso concreto, o laudo médico apresentado é idôneo e circunstanciado, descrevendo o quadro de dermatite atópica grave associada à asma de difícil controle, a falha terapêutica dos tratamentos convencionais e a necessidade clínica do uso do Dupilumab 300 mg, o que evidencia a imprescindibilidade do medicamento.
7. A hipossuficiência financeira da família do adolescente também restou comprovada, considerando o elevado custo do fármaco, incompatível com a capacidade econômica do núcleo familiar.
8. O medicamento possui registro ativo na ANVISA e foi incorporado ao SUS para casos específicos, abrangendo o tratamento de dermatite atópica grave em crianças (conforme Portaria SCTIE/MS nº 48 de outubro de 2024), circunstância que afasta óbice sanitário ao seu fornecimento judicial.
9. A recomendação da CONITEC por alternativa terapêutica diversa para adolescentes não afasta, por si só, a pretensão autoral, quando há prescrição médica individualizada e fundamentada pelo profissional que acompanha o paciente, especialmente diante das especificidades clínicas do caso e da ineficácia dos tratamentos convencionais já utilizados.
10. O Tema 1234 do STF não conduz à improcedência da demanda, pois a análise jurisdicional do indeferimento administrativo de medicamento não incorporado deve se concentrar na legalidade do ato e na verificação dos pressupostos excepcionais para sua concessão, sem excluir a tutela judicial quando demonstrada a necessidade concreta do tratamento.
11. A ausência de consulta ao NATJUS, embora recomendável como mecanismo de apoio técnico, não gera nulidade automática da sentença, por não se tratar de parecer vinculante, subsistindo o livre convencimento motivado do magistrado com base nas provas constantes dos autos.

12. A multa cominatória fixada na origem mostra-se adequada e proporcional, constituindo instrumento legítimo de coerção indireta para assegurar a efetividade da decisão judicial, notadamente em demandas de saúde de caráter urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença que condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de Mãe do Rio/PA ao fornecimento do medicamento Dupilumab 300 mg (Dupixent), bem como a multa cominatória fixada na origem.

Tese de julgamento:
“1. É solidária a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamento médico e medicamento indispensável à preservação da saúde de paciente hipossuficiente, podendo qualquer deles integrar o polo passivo da demanda. 2. É cabível, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento dupilumabe (Dupixent) quando comprovados a imprescindibilidade clínica do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, a incapacidade financeira do paciente e o registro sanitário na ANVISA. 3. A ausência de consulta ao NATJUS não enseja nulidade automática da sentença, por não possuir o parecer técnico caráter vinculante. 4. A recomendação administrativa da CONITEC por terapia alternativa não prevalece sobre prescrição médica individualizada e fundamentada, quando demonstrada a necessidade concreta do tratamento no caso específico.”

V. TESTE DE JULGAMENTO

14. Mantém-se a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do medicamento Dupilumab 300 mg a adolescente acometido por dermatite atópica grave e asma de difícil controle, diante da comprovação da necessidade clínica, da hipossuficiência econômica, do registro sanitário do fármaco e da insuficiência das terapias convencionais, sendo inapta a afastar a obrigação estatal a mera invocação de reserva do possível, de orientação administrativa da CONITEC ou de ausência de parecer do NATJUS.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 227; Código de Processo Civil, art. 927.

VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA
STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da repercussão geral; STF, RE 1.366.243, Tema 1234 da repercussão geral; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no CC 183.816/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 29/03/2022, DJe 01/04/2022; STJ, AgInt no REsp 1.889.699/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/06/2023, DJe 19/06/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0822765-03.2021.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27/01/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0846730-78.2019.8.14.0301, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/02/2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806042-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação de Município de Mãe do Rio-PA e do Estado do Pará, e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 30181046) e pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA (ID 30181047)
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio-PA (ID 30181043), que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800955-13.2024.8.14.0027, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedentes os pedidos para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento do medicamento Dupilumab 300mg (Dupixent) a um adolescente.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente Ação Civil Pública em favor do adolescente Keven Gomes dos Santos, nascido em 17/08/2009, diagnosticado com "Dermatite Atópica Grave" associada à asma de difícil controle. Narrou a exordial que os tratamentos convencionais com corticoides mostraram-se ineficazes, havendo prescrição médica para uso do medicamento Dupilumab 300mg, cujo custo elevado, de aproximadamente R$ 13.200,00 por caixa, inviabiliza sua aquisição pela família do paciente (ID 30181034).

Na exordial, o Ministério Público formulou os seguintes pedidos: a) A concessão de medida liminar para compelir os demandados a garantirem assistência integral ao paciente, com o fornecimento da medicação "Dupilumab 300 mg", conforme laudo médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; b) alternativamente, a realização de depósito judicial dos valores necessários à aquisição do medicamento; c) a citação dos requeridos para contestarem a ação; d) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a condenação definitiva dos requeridos na obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo do tratamento.

Após tentativa administrativa infrutífera junto à Secretaria Municipal de Saúde de Mãe do Rio, que alegou limitações financeiras para custear o tratamento (ID 30181025), o
Parquet
buscou a tutela jurisdicional para garantir o direito à saúde do adolescente. O Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias (ID 30181035).

O Juízo de primeiro grau (ID 30181043) julgou procedentes os pedidos, fundamentando sua decisão nos seguintes pontos centrais: a) Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178 - Tema 793) que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo tratamento médico adequado aos necessitados; b) Afirmou que o direito à saúde é um direito fundamental de eficácia imediata, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, e que seu valor social se sobrepõe a argumentos de ordem administrativa ou orçamentária; c) Afastou a tese da "Reserva do Possível", considerando que a proteção à vida e à saúde constitui um mínimo existencial que não pode ser negligenciado pelo Poder Público; d) Considerou comprovada a necessidade do medicamento por meio dos laudos médicos apresentados, bem como a hipossuficiência da família do paciente; e) Condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de Mãe do Rio a fornecerem o medicamento Dupilumab 300mg e ratificou a liminar anteriormente concedida, consolidando a multa por descumprimento no montante total de R$ 20.000,00.

Inconformados, o Estado do Pará (ID 30181046) e o Município de Mãe do Rio (ID 30181047) interpuseram recursos de apelação, cujos argumentos, em síntese, convergem nos seguintes pontos: a)
Violação a Precedentes Vinculantes:
Sustentam que a sentença desrespeitou o caráter obrigatório das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem requisitos cumulativos e rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; b)
Decisão Técnica da CONITEC:
Argumentam que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), por meio da Portaria SECTICS/MS Nº 48/2024, deliberou pela incorporação do Dupilumab apenas para
crianças
, recomendando um fármaco diverso, o Upadacitinibe, para
adolescentes
com a mesma patologia. Alegam que o Judiciário não pode substituir a decisão técnica do órgão competente sem demonstração de sua ilegalidade, o que não ocorreu nos autos; c)
Nulidade da Sentença por Ausência de Consulta ao NATJUS:
Defendem a nulidade do julgado, pois o magistrado sentenciante não cumpriu a determinação expressa do Tema 6 do STF, que torna obrigatória a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou a outro especialista para aferir a real necessidade do medicamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; d)
Ilegitimidade Passiva e Responsabilidade da União:
O Município, em especial, reitera a tese de sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade primária pelo custeio de fármacos de alto custo e não incorporados é da União, requerendo sua inclusão no polo passivo ou, subsidiariamente, que seja garantido o direito de ressarcimento, conforme o Tema 1234 do STF; e)
Desproporcionalidade da Multa:
Alegam que o prazo para cumprimento da liminar era inexequível diante das normas de licitação pública e que o valor da multa cominatória se mostrou desproporcional, devendo ser revogada ou reduzida.

O Ministério Público (ID 30181051) apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença nos seguintes termos: a) Reafirmou que todos os requisitos para a concessão do medicamento foram devidamente preenchidos, como a comprovação da necessidade por laudo médico, a incapacidade financeira da família e o registro do fármaco na ANVISA; b) Sustentou que a prescrição do médico que assiste o paciente deve prevalecer sobre listas administrativas (RENAME) e que a substituição do medicamento por outro (Upadacitinibe) não é cabível, pois a escolha terapêutica compete ao profissional de saúde; c) Defendeu a responsabilidade solidária dos entes federados e a prevalência do direito fundamental à vida e à saúde sobre questões orçamentárias ou burocráticas; d) Argumentou pela legalidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada, como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30845934) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los em conjunto.

II. Mérito

II.1. A Delimitação da Controvérsia Recursal

A questão central submetida a esta Corte consiste em definir se a condenação imposta ao Estado do Pará e ao Município de Mãe do Rio-PA para o fornecimento do medicamento
Dupilumab 300mg
a um paciente adolescente se harmoniza com o arcabouço normativo e jurisprudencial que rege o direito à saúde no Brasil, especialmente após a fixação de teses vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

O debate transcende a simples ponderação entre o direito individual à saúde e as limitações orçamentárias do Poder Público. Ele exige uma análise criteriosa sobre o papel do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, os limites de sua intervenção diante de decisões técnicas de órgãos especializados e a observância obrigatória de precedentes firmados em sede de repercussão geral, que visam a conferir racionalidade, previsibilidade e isonomia ao sistema.

Em suma, a controvérsia repousa sobre a conformidade da sentença recorrida com os requisitos cumulativos e os procedimentos mandatórios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que se tornou o paradigma para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

II.2. a Responsabilidade Solidária e do Dever Constitucional de Proteção à Saúde

A pretensão recursal dos apelantes de se eximirem da responsabilidade pelo fornecimento do tratamento não encontra amparo no ordenamento constitucional brasileiro. O artigo 196 da Constituição Federal é inequívoco ao estabelecer a saúde como "direito de todos e dever do Estado", a ser garantido de forma universal e igualitária.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo, consolidou, por meio do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), o entendimento de
que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".

Dessa forma, a alegação de ilegitimidade passiva ou a tentativa de atribuir a responsabilidade exclusiva a outro ente federativo, como a União, não prospera. A solidariedade impõe a todos os gestores do SUS o dever de assegurar o direito à saúde, cabendo-lhes, posteriormente, resolver eventuais questões de repartição de custos pelas vias administrativas ou judiciais apropriadas, sem que isso possa prejudicar ou retardar o acesso do cidadão ao tratamento necessário.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."
[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifo nosso)

A sentença, portanto, acertou ao reconhecer a legitimidade passiva de ambos os apelantes.

II.3. Do preenchimento dos requisitos para o fornecimento excepcional do medicamento

Os apelantes argumentam que a sentença desrespeitou os precedentes vinculantes (Temas 6 e 1234 do STF) que disciplinam o fornecimento de medicamentos não incorporados. Contudo, o Tema 1234 do STF não conduz à improcedência da demanda, pois a análise jurisdicional do indeferimento administrativo de medicamento “não incorporado” deve se concentrar na legalidade do ato e na verificação dos pressupostos excepcionais para sua concessão, sem excluir a tutela judicial quando demonstrada a necessidade concreta do tratamento. Uma análise detida dos autos revela que o juízo de primeiro grau decidiu em conformidade com os pressupostos estabelecidos pela jurisprudência para a concessão excepcional do fármaco, já que o medicamento possui registro ativo na ANVISA e foi
incorporado ao SUS
para casos específicos, abrangendo o tratamento de dermatite atópica grave em crianças (conforme Portaria SCTIE/MS nº 48 de outubro de 2024), circunstância que afasta óbice sanitário ao seu fornecimento judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) estabeleceu requisitos cumulativos para essa concessão, que foram devidamente observados no caso em tela:

a)
Imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos tratamentos do SUS:
O laudo médico juntado aos autos (ID 30181030) é claro e circunstanciado. Ele não apenas diagnostica a gravidade da condição do paciente ("Dermatite Atópica Grave associada à asma de difícil controle"), mas também relata o histórico de tratamento, indicando a ineficácia dos corticoides orais e inalatórios e o risco de efeitos adversos severos (como síndrome de curshing e insuficiência renal). A prescrição do Dupilumab não foi uma primeira opção, mas uma necessidade decorrente da falha terapêutica dos tratamentos padrão fornecidos pelo SUS.

b)
Incapacidade financeira do paciente:
A hipossuficiência da família é evidente, considerando o alto custo do medicamento (aproximadamente R$ 13.200,00 por caixa), conforme demonstrado na inicial (ID 30181034), sendo inviável que arquem com o tratamento sem prejuízo do próprio sustento.

c)
Registro na ANVISA:
O medicamento Dupilumab possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária de n. 183260335, o que atesta sua segurança e eficácia, devendo os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir o medicamento a quem necessite.

O argumento de que a CONITEC recomendou um fármaco diverso (Upadacitinibe) para adolescentes não é suficiente para afastar o direito do paciente. A política pública, embora importante, não pode ignorar as particularidades clínicas de cada indivíduo. O médico que acompanha o paciente, e conhece sua condição e histórico de refratariedade, possui a melhor condição para indicar a terapia mais adequada. Ademais, a própria incorporação do Dupilumab pela CONITEC para o tratamento da mesma doença em crianças é um reconhecimento de sua eficácia, enfraquecendo o argumento de que se trata de uma terapia experimental ou inadequada.

Válido ressaltar a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que garantiu fornecimento de medicamento a adolescente com 13 anos que possuia dermatite atópica grave:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILIMIMABE(DUPIXENT) PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. REGISTRO NA ANVISA.
VALOR DA CAUSA - art. 496, § 3º do CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

1. Trata-se de apelação interposta pelo particular/DPU em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal/CE que, confirmando a antecipação de tutela,
julgou procedente o pedido para determinar aos réus que forneçam à parte autora o medicamento DUPILIMIMABE (DUPIXENT), nos termos da prescrição médica constante dos autos.
Ainda, condenou os réus, "pro rata", ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.
É inconteste que o ente público apelado deve suportar o ônus sucumbencial, em face da sua recalcitrância em fornecer à parte autora o medicamento prescrito, para o tratamento da grave patologia que a acometia, não obstante a previsão constitucional que garante o direito à saúde do cidadão, na forma do art. 196 da Carta Magna. Tal previsão impõe aos entes estatais, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS,
a obrigatoriedade de prover todos os meios para garantir o fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários, observando-se as prescrições médicas, àqueles pacientes hipossuficientes que não disponham de condições de custear os cuidados com a sua saúde.

(...)

9. Provimento em parte da apelação, apenas para majorar o valor relativo aos honorários de sucumbência, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata. Remessa necessária não conhecida (art. 496, § 3º, incisos I e II do CPC).

(PROCESSO: 08013329720244058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 07/08/2025)

Quanto ao Tema 1234 do STF (RE 136.6243), a própria tese delimita o tipo de análise que poder judiciário deve fazer sobre o assunto:

“4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo
que indefere o fornecimento de medicamento

não incorporado
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e
da legalidade do ato

de não incorporação e do ato administrativo questionado
, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos”

In casu,
observo que o Juízo de primeiro grau enfrentou o tema adequadamente, pois nesse caso se aplica o Tema 1234, já que está relacionado a medicamento não incorporado, enquanto que a substância objeto da demanda possui registro na ANVISA.

II.4. Da necessária observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 927, consolidou um sistema de precedentes obrigatórios, determinando que os juízes e os tribunais observarão, entre outras, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e em julgamentos de recursos com repercussão geral. Essa diretriz não representa uma mera faculdade, mas um dever funcional que visa a garantir a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência, pilares essenciais à segurança jurídica.

No âmbito do direito à saúde, a Suprema Corte, ciente da complexidade e do impacto sistêmico das demandas judiciais por medicamentos e tratamentos, estabeleceu balizas claras para a atuação do Judiciário. O julgamento do RE 566.471 (Tema 6) representa um marco nesse esforço de racionalização, ao fixar uma tese que condiciona a concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS ao preenchimento de uma série de requisitos cumulativos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora.

A decisão de primeiro grau se apoiou em uma interpretação mais ampla e principiológica do direito à saúde, fundamentada na responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793 do STF). É fundamental compreender que o Tema 793 (responsabilidade solidária) e o Tema 6 (requisitos para fármacos não incorporados) não são excludentes, mas complementares. O primeiro define
quem pode ser demandado
, enquanto o segundo estabelece
o que deve ser provado
para que a demanda proceda

II. 5. A análise do caso concreto à luz dos requisitos do Tema 6 do STF

A tese fixada no Tema 6 do STF (RE 566.471) estabelece, em seu item 2, que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível, excepcionalmente, desde que preenchidos, cumulativamente, diversos requisitos.

Por sua vez.aA jurisprudência da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que entende que, por constar o remédio do rol da ANS, é ele de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária, sendo aplicado, por analogia, no presente caso. Nesse sentido cito o julgado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2.
No caso em exame, o fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.889.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse sentido, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA CONFORME RN-ANS Nº 465/2021. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica, bem como contribuições em danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i
) examinar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Dupilumabe pelo plano de saúde
; (ii) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 133 do RITJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O medicamento Dupilumabe consta na RN-ANS nº 465/2021 como de cobertura obrigatória para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, devendo ser custeado pelo plano de saúde.

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, “d” do RITJPA, que autoriza o relator a decidir conforme regulamentação dominante das Cortes Superiores, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É obrigatória a cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent) pelos planos de saúde para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, por estar incluída no rol da ANS (RN 465/2021)."
"2. O julgamento monocrático baseado em seleção dominante encontra respaldo no RITJPA, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, “d” e XII, “d”.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822765-03.2021.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO MEDICAMENTO DUPILUMAB (DUPIXENT) 300MG. APELADO PORTADOR DA DOENÇA “DERMATITE ATÓPICA GRAVE” (CID L20). MEDICAMENTO SOLICITADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO. REGISTRADO PELA ANVISA. PREVISTO NO ROL DA ANS. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA E CUSTEIO DE TRATAMENTO
.
ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. LEI 14.454/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O fármaco em comento além de ser necessário para o tratamento do apelado, sendo ele registrado pela ANVISA garantidor de uma sobrevida, a agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu referido medicamento no Rol de Procedimentos, possuindo deste modo, cobertura obrigatória pelos planos de saúde. II- É possível verificar que o medicamento em comento é indicado para doença que acomete o apelado, sendo prescrito por médico especializado e que acompanha o beneficiário do plano de saúde.
III-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846730-78.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

II.6. Da obrigatoriedade de aferição dos requisitos de dispensação com base em consulta técnica ao NATJUS.

A consulta ao NATJUS é o mecanismo processual que permite ao juiz verificar, com maior segurança, a real imprescindibilidade do fármaco, a existência e a eficácia das alternativas terapêuticas do SUS, e o enquadramento do caso nas diretrizes clínicas. Todavia, o parecer não é vinculativo ante a prevalência do livre convencimento do magistrado baseado em fatos e provas.

Nessa toada, é a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COMPLEMENTO AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, "B", DO CPC/2015 C/C O ARTIGO 133, XI, "B" DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1.
Haja vista o caráter não vinculante dos pareceres técnicos elaborados pelo
NatJus
e, desse modo, dispensáveis ao livre convencimento do magistrado para entendimento dos fatos e provas, com efeito meramente opinativo, fora dispensando, em sede recursal, o encaminhamento do caso sub judice para análise e emissão de parecer do
NatJus
/TJPa.

2. As cirurgias repadoras prescritas em decorrência da perda excessiva de peso pós-bariátrica não podem ser consideradas meramente estéticas, pois são procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, necessárias ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

3. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Tema 1069 do STJ.

4. As operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos ou, ainda, recusar-se a autorizar a realização dos supracitados, posto o caráter exemplificativo do rol da ANS.

5. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJE/PA.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806042-31.2024.8.14.0000, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 17/07/2024).
(Grifo nosso)

Agravo de instrumento – Plano de saúde – Obrigação de fazer - Decisão que antecipou os efeitos da tutela para que o réu custeie o tratamento pelo método ABA, conforme prescrição médica – Inconformismo - Segurado portador de paralisia cerebral, com sérios atrasos e alterações comportamentais – Tratamento pela terapia padrão que, segundo relatório médico, não apresentou resultados - Presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência – Aplicação da Súmula 102 da Corte – Reversibilidade da medida, em caso de improcedência da ação
– Ofício ao NatJus - Não obstante a importância do órgão de apoio, os pareceres não são obrigatórios nem vinculativos, cabendo ao magistrado analisar a necessidade ou não de sua emissão
- Manutenção da decisão recorrida – Não provimento.

(TJ-SP - AI: 20687323320228260000 SP 2068732-33.2022.8.26.0000, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 01/06/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022).

II.7. Da prevalência do direito à vida e da manutenção da multa cominatória

Questões de natureza orçamentária ou burocrática, como a necessidade de licitação, não podem se sobrepor à urgência e à imperatividade da proteção ao direito à vida e à saúde, especialmente de um adolescente em condição de vulnerabilidade. A negativa do Estado em fornecer o tratamento representa uma omissão grave que legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de uma garantia constitucional.

A multa cominatória, por sua vez, foi fixada em patamar razoável e se mostra como um instrumento coercitivo indispensável para compelir o Poder Público a cumprir a determinação judicial. Sua manutenção é essencial para garantir que a decisão não se torne inócua diante da inércia dos entes demandados.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação e nego-lhes provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por não terem sido fixados na origem em desfavor da Fazenda Pública.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2026